Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711548-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR ANTONIO DE BORBA AGRAVADO: TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Consoante se verifica dos expedientes dos embargos à execução originários, a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito na presente data (15.06.2020), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora